Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-27.2010.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000684-27.2010.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - CNPJ: 06.254.913/0001-10 (APELANTE), ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES - CPF: 692.835.671-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000684-27.2010.8.11.0022

APELANTE: ELISANGELA DE SOUZA SANTOS, ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-GARANTIDO-INTEGRAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. EXTINÇÃO DO FEITO A PEDIDO DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. REDUÇÃO PELA METADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de débitos de ICMS-GARANTIDO-INTEGRAL, no valor de R$ 11.728,67 —, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC c/c art. 26 da Lei n.o 6.830/80, após manifestação do próprio exequente informando o cancelamento da dívida, com determinação de expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados em favor das executadas.

2. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pelas apelantes diante da omissão quanto aos honorários, o Juízo de origem sanou a lacuna com efeitos modificativos, fixando honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado do débito exequendo, com redução pela metade, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 16, e 90, § 4o, do CPC, resultando no montante de R$ 586,43.

3. As apelantes sustentam que o valor fixado é manifestamente irrisório e desproporcional à complexidade e à duração do trabalho desenvolvido pelos advogados, requerendo o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, em montante próximo a R$ 6.177,03, conforme parâmetros orientativos da Tabela de Honorários da OAB/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a extinção da execução fiscal, por cancelamento administrativo da CDA a pedido do exequente, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) definir se o valor da causa autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, com redução pela metade, em razão da desistência voluntária da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A extinção da execução fiscal a pedido do exequente, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao art. 90 do CPC e ao princípio da causalidade, sendo irrelevante que a extinção tenha decorrido do cancelamento administrativo da CDA, pois a demanda foi instaurada pela própria exequente e gerou custos à parte adversa.

6. O valor obtido pela aplicação do percentual mínimo legal de 10% sobre o montante da causa — R$ 11.728,67 —, com redução pela metade, resultou na quantia de R$ 586,43, valor manifestamente irrisório, o que autoriza, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.076, o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

7. Para o arbitramento equitativo dos honorários, devem ser considerados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, incluindo o tempo de tramitação do feito, sendo razoável e proporcional a fixação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a extinção do feito após a apresentação de exceção de pré-executividade.

8. Cabível a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, porquanto o exequente, ao tomar ciência da defesa apresentada, reconheceu a procedência do pedido e procedeu ao imediato cancelamento administrativo da CDA, equiparando-se tal conduta ao reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento simultâneo da prestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzidos pela metade, com a aplicação da regra contida no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 90 do CPC."

"2. Quando o resultado da aplicação dos percentuais mínimos legais sobre o valor da causa resultar em montante irrisório, é admissível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.076."

"3. O reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, mediante o cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A, e 90 e § 4o; Lei n.o 6.830/80, art. 26; CPC, art. 924, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula n.o 153; STJ, Tema n.o 1.076 (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp n.o 2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024; TJMT, apelação cível n.o 0026116-35.2015.8.11.0002, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2025, publicado no DJe em 17.2.2025; TJMT, apelação cível n.o 0014184-47.2015.8.11.0003, relator Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.11.2024, publicado no DJe em 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000684-27.2010.8.11.0022

APELANTE: ELISANGELA DE SOUZA SANTOS, ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Elisangela de Souza Santos Rodrigues
e
Elisangela de Souza Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Execução Fiscal, movida pelo
Estado de Mato Grosso
para a cobrança de débitos de ICMS-GARANTIDO-INTEGRAL — CDA n.o 2010209, no valor de R$ 11.728,67 —, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da Lei n.o 6.830/80, após manifestação do próprio exequente informando o cancelamento da dívida que embasou a ação, com a consequente determinação de expedição de alvará judicial para a liberação dos valores bloqueados em favor das executadas.

Diante da omissão da sentença quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, as apelantes opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente pelo Juízo de origem para sanar a lacuna, com efeitos modificativos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor atualizado do débito exequendo constante da CDA n.o 2010209, com redução pela metade, observados os critérios dos arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 16, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, as apelantes sustentam, em síntese, que o percentual aplicado pelo Juízo de origem — correspondente a 5% sobre o valor da causa, reduzido à metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC — resultou em honorários manifestamente incompatíveis com a complexidade e a duração do trabalho desempenhado pelos causídicos.

Ressaltam que, a execução fiscal tramitou por mais de quinze anos e que somente após a oposição de exceção de pré-executividade o Estado reconheceu a ilegalidade do débito de ICMS-GARANTIDO-INTEGRAL, promovendo o seu cancelamento e viabilizando o levantamento da penhora recaída sobre os bens das autoras.

No que diz respeito ao cabimento da fixação por equidade, sustentam que, o conceito de "proveito econômico irrisório", previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado a partir de sua finalidade, qual seja, a justa remuneração dos honorários de sucumbência.

Assim, o proveito econômico seria irrisório sempre que o valor obtido pela aplicação do percentual mínimo legal resultar em montante visivelmente desproporcional ao trabalho realizado.

Reforçam esse argumento comparando o valor fixado na sentença com os parâmetros orientativos da Tabela de Honorários da OAB/MT para ações anulatórias fiscais, que indica o mínimo de R$ 6.177,03, concluindo que o montante de R$ 586,43 corresponde a menos de 10% daquele referencial.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença no ponto relativo à fixação dos honorários, com o pedido de que estes sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, em montante próximo a R$ 6.177,03, valor orientado pela Tabela de Honorários da OAB/MT.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, à luz da Súmula n.o 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000684-27.2010.8.11.0022

APELANTE: ELISANGELA DE SOUZA SANTOS, ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Elisangela de Souza Santos Rodrigues
e
Elisangela de Souza Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Execução Fiscal, movida pelo
Estado de Mato Grosso
para a cobrança de débitos de ICMS-GARANTIDO-INTEGRAL — CDA n.o 2010209, no valor de R$ 11.728,67 —, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da Lei n.o 6.830/80, após manifestação do próprio exequente informando o cancelamento da dívida que embasou a ação, com a consequente determinação de expedição de alvará judicial para a liberação dos valores bloqueados em favor das executadas.

Diante da omissão da sentença quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, as apelantes opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente pelo Juízo de origem para sanar a lacuna, com efeitos modificativos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor atualizado do débito exequendo constante da CDA n.o 2010209, com redução pela metade, observados os critérios dos arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 16, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

De início, é sabido que, sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada foi citada, apresentou defesa (exceção de pré-executividade). Logo, conclui-se que é obrigatória a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, porquanto o executivo fiscal foi extinto, a seu pedido, pelo cancelamento da CDA, em observância, ainda, ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Público e Coletivo:

[...] Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.” [...].

(TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.2.2025, Publicado no DJe em 17.2.2025).

[...] 2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. [...]

(TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJe em 4.12.2024).

Em relação ao
quantum
, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório:

Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[Destaquei].

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
[...] firmou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a seguinte ordem de preferência: (I) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o);
ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (
III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

(STJ, AgInt no AREsp 2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024). [Destaquei].

No caso
sub judice
, o valor da causa corresponde à quantia de R$ 11.728,67 (onze mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), de modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento), com redução pela metade, como aplicado pelo Magistrado de Primeiro Grau, importaria na quantia irrisória de R$ 586,43 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade apresenta-se consentânea com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal da Fazenda Pública, sem condenar a desistente ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que, tendo sido apresentada defesa, a desistência impõe o pagamento de honorários pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal em momento posterior à defesa enseja na obrigatoriedade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5. Quanto ao valor dos honorários, considerando-se o montante irrisório da causa (R$ 7.839,06), mostra-se adequada a fixação por equidade, conforme a jurisprudência do STJ (Tema 1.076), observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

6. Por outro lado, conforme o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzidos pela metade, com a aplicação da regra contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, com a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17. 6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024; TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2025, DJe em 17.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.11.2024, DJe em 04.12.2024; TJMT, agravo interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2025, DJe 13.3.2025.

(N.U 0019027-34.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) [Destaquei].

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta em razão de pedido de desistência, após a apresentação da exceção de pré-executividade – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por outro lado, deve-se observar o que preceitua o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs defesa, ocasião em que o exequente, ora apelado, reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

Por tais considerações, o parcial provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzidos pela metade, com a aplicação da regra contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026